Tribunal: TJSP
Processo: 1047940-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Despejo por falta de pagamento. Shopping Center. Ilegitimidade ativa ad causam. Inocorrência. Ação movida por administradora que assinou contrato de locação em nome das locadoras, com poderes para representá-la em juízo. Poder conferido em ata de constituição de condomínio. Suficiência para a legitimação. Sentença cassada para afastar a extinção decretada. Causa madura para julgamento.

Ementa:
Apelação. Despejo por falta de pagamento. Shopping Center. Ilegitimidade ativa ad causam. Inocorrência. Ação movida por administradora que assinou contrato de locação em nome das locadoras, com poderes para representá-la em juízo. Poder conferido em ata de constituição de condomínio. Suficiência para a legitimação. Sentença cassada para afastar a extinção decretada. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §3o do CPC. Inadimplência de alugueis. Ré que não depositou sequer o valor que entende devido, o que se mostra suficiente para decretar o despejo por falta de pagamento. Recurso provido para afastar a extinção do feito e, no mérito, julgar a ação procedente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047940-58.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GENERAL
SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é apelado M.L.
BONANNO PRESENTES E ACESSÓRIOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para afastar a extinção do feito e, no mérito, julgaram a ação procedente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047940-58.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1047940-58.2017.8.26.0224.
Apelante: General Shopping Brasil Administração e Serviços Ltda.
Apelado: M.L. Bonanno Presentes e Acessórios ME.
Ação: Despejo por falta de pagamento.
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo de Oliveira Carvalho.
Voto n° 27.724
Apelação. Despejo por falta de pagamento. Shopping
Center. Ilegitimidade ativa ad causam. Inocorrência.
Ação movida por administradora que assinou contrato
de locação em nome das locadoras, com poderes para
representá-la em juízo. Poder conferido em ata de
constituição
de
condomínio.
Suficiência
para
a
legitimação. Sentença cassada para afastar a extinção
decretada. Causa madura para julgamento. Aplicação
do artigo 1013, §3o do CPC. Inadimplência de
alugueis. Ré que não depositou sequer o valor que
entende devido, o que se mostra suficiente para
decretar o despejo por falta de pagamento. Recurso
provido para afastar a extinção do feito e, no mérito,
julgar a ação procedente
Vistos,
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento
ajuizada
por
General
Shopping
Brasil
Administração e Serviços Ltda. em face de M.L. Bonanno
Presentes e Acessórios ME que a r. sentença de fls. 155/157
c.c. 166, de relatório adotado, julgou extinta sem resolução
do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047940-58.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Inconformado, recorre o autor sustentando, em suma, a legitimidade ativa da
administradora habilitada para requerer o despejo, visto que
possui amplos poderes para quaisquer atos relativos às
locações do empreendimento. Aduz, ainda, que valores
apontados na inicial foram apresentados para meros efeitos
de purga da mora, vez que não se trata de ação de
cobrança.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento ajuizada por General Shopping Brasil Administração e Serviços Ltda., tendo em vista o
inadimplemento da ré em contrato de locação que firmou
com as locadoras Vul Administradora e Incorporadora Ltda e
Fundo de Investimentos Imobiliários General Shopping Ativo
e Renda, estas, por sua vez, componentes do Condomínio
Civil Voluntário do Parque Shopping Maia, administrado pela
requerente. Extinta a ação sem julgamento do mérito ante a
ilegitimidade da parte ativa, apela visando a reversão do
julgado.
Assiste razão à apelante.
Com efeito, no próprio contrato de
locação constam como locadoras Vul Administradora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047940-58.2017.8.26.0224 -Voto no
4
Incorporadora Ltda e Fundo de Investimentos Imobiliários
General Shopping Ativo e Renda, únicas componentes do
Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia,
representadas pela sua administradora General Shopping
Brasil Administração e Serviços Ltda. (fls. 15/35).
Ademais, consta do contrato social da
administradora que ela tem como objeto administrar bens
próprios ou de terceiros (fls. 7), constando da cláusula 7.2
da convenção (fls. 70/84) que compete à administradora:
“(iii) administrar os bens de propriedade do CONDOMÍNIO
CIVIL, inclusive para efeito de locação, renovação e
retomada, observadas as deliberações da Assembleia Geral
de Condôminos e o respectivo contrato de administração:
(...) (ix) representar o CONDOMÍNIO CIVIL perante os
lojistas, prestadores de serviços e fornecedores; (x) cumprir
as
obrigações
contratuais
e
legais,
tanto
dela,
ADMINISTRADORA, como do CONDOMÍNIO CIVIL; (xi)
representar o CONDOMÍNIO CIVIL em juízo e fora dele.”
(grifos nossos).
E neste sentido se posiciona esta Câmara: “Ação de despejo cumulada com
cobrança ajuizada pela administradora da locação. Contrato
de administração que outorga amplos poderes à Autora,
inclusive para requerer despejo. Garantia de pagamento dos
aluguéis e sub-rogação nos direitos da locadora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047940-58.2017.8.26.0224 -Voto no
5
permitem a cobrança direta contra a locatária. Legitimidade
da administradora reconhecida. Sentença anulada. Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029273-04.2017.8.26.0554; Relator (a): Pedro Baccarat;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo
André
- 6a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO. Ação revisional em fase de cumprimento de
sentença. Condomínio que exerce a atual administração do
shopping e que, portanto, tem legitimidade para efetuar os
levantamentos em nome da parte credora que anteriormente
figurava no processo. Recurso desprovido." (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2107228-73.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
05/07/2018;
Data
de
Registro:
05/07/2018)
E tendo em vista que o réu foi citado e
apresentou contestação, na qual se limitou justificar o
inadimplemento e alegar a promessa de acordos pela parte
autora, o que não restou comprovado, passo ao exame do
mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I do
CPC/15, porquanto o feito reúne plenas condições de
julgamento neste grau.
Com efeito, conquanto a ré alegue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047940-58.2017.8.26.0224 -Voto no
6
ausência de obrigação de pagamento do fundo promocional
e eventual excesso de cobrança dos alugueis, o
inadimplemento destes restou incontroverso, inexistindo
depósito sequer do valor considerado devido pela locatária.
Destarte, tendo em vista que a presente
demanda se limita a pleitear o despejo pelo inadimplemento
do locatário, fato que restou incontroverso, e ausente a
purgação da mora, de rigor a cassação da extinção do
processo, com o reconhecimento da procedência do pedido,
a fim de decretar o despejo do réu, conferindo prazo de
quinze dias para desocupação voluntária do imóvel. Por
consequência, arcará o vencido com o pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para afastar a extinção do feito e,
no mérito, julgar a ação procedente.
WALTER EXNER
Relator